Tribunal: TJES
Processo: 5027000-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027000-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RECORRIDO: BRUNELLA HARCHBART DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027000-14.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE - AEBES.

RECORRIDO:
BRUNELLA HARCHBART DIAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 6932/81. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BRUNELLA HARCHBART DIAS

em face do ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES.

Em síntese, a parte autora alega ser médica anestesiologista, participante do programa de residência ofertado pela requerida no período de 01/03/2018 a 28/02/2021. Aduz que durante o programa não recebeu auxílio moradia, nos termos da Lei 6.932/81.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para converter em pecúnia o direito da autora à moradia in natura.
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora o percentual de 15% sobre o valor da bolsa paga à autora no período de 01/03/2018 a 28/02/2021 a título de auxílio moradia, atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada pagamento devido.

Irresignada com a sentença no ID 7883023, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o r
egimento interno de residência médica do Hospital Evangélico de Vila Velha, dispõe expressamente a respeito dos critérios e valores atinentes à concessão do benefício, assim não cabe ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar adentrar na esfera exclusiva do Poder Executivo. Sustenta que a autora não comprovou a realização de despesas com moradia durante o período em que participou do programa de residência
. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
[grifei]

Neste sentido, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, na hipótese de a instituição não oferecer a tutela específica, qual seja, o alojamento
in natura
, deverá cumprir a prestação em pecúnia, reafirmando o posicionamento de que
“existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente” (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n.º 1.339.798, julgado em 22/03/2017).

Neste sentido, cabe registrar que recentemente o STF assim entendeu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023) (destaquei).

Tal benefício é caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável pelo Programa de Residência no período da respectiva bolsa. Todavia, no caso em exame, considerando que a autora já terminou a residência na instituição ré, busca o recebimento do benefício em pecúnia, diante da impossibilidade e/ou da negativa de disponibilização da moradia.

Como visto, do texto legal supramencionado, depreende-se que desde o ano de 2012, têm direito os médicos residentes ao recebimento de auxílio-moradia. Frise-se que a concessão do Benefício de Moradia ao Médico Residente não configura mera faculdade da instituição responsável pelo Programa de Residência, mas benefício caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável no período da respectiva bolsa, em acréscimo ao seu adimplemento.

Outrossim, o próprio regulamento da instituição de ensino recorrente no art. 8º, § 4º, III, prevê que o benefício da moradia será convertido em pecúnia proporcional a 15% sobre o valor da bolsa (ID 7883021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)